Tribunal: STF
Processo: ARE 1342066
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado em face de acórdão assim ementado: 
    “REJULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR EVASÃO DE DIVISAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTOS CONSIDERADOS VÁLIDOS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, ALÉM DE ERIGIDO O ÓBICE DA SÚMULA N.º 07/STJ PARA ALTERÁ-LOS. COLAÇÃO DE ‘FATOS NOVOS’ EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REITERAR O MESMO PEDIDO, PARA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. TENTATIVA DE SUPERAR, VIA TRANSVERSA, ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. PARADIGMA QUE NÃO SE ASSEMELHA À SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DESTES AUTOS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPROPRIEDADE. INDEMONSTRADA, ADEMAIS, SUA OCORRÊNCIA. 
    1. Hipótese em que o acórdão embargado consignou que ‘o regime prisional encontra-se justificado tanto pela magnitude do dano quanto pelo fato de o recorrente ter permanecido foragido durante todo o processo. Por outro lado, a discussão acerca da condição de foragido (ou refugiado) reconhecida pelo Tribunal a quo e rechaçada pela defesa, esbarra no enunciado da Súmula n.º 7 desta Corte.’
    2. A Turma Julgadora, portanto, considerou devida e validamente fundamentada a imposição do regime mais gravoso, consignando ser inviável a revisão de aspectos fáticos suscitados pela Defesa nesta Superior Instância, com fundamento no óbice da Súmula n.º 07/STJ.
    3. O acórdão paradigma, quando superou a ausência de prequestionamento, entendeu haver ‘ilegalidade flagrante’, o que não foi o caso do acórdão embargado.
    4. Não há, pois, similitude fático-processual entre os acórdãos comparados, o que impede a admissão dos embargos de divergência.
    5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que ‘É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso interposto. (Precedentes). ‘(AgRg nos EDcl nos EAREsp 413.911/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 27/10/2015).’ (AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1.409.692/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 26/08/2019).
    6. Obiter dictum: a pretendida análise dos ‘fatos novos’, quais sejam, revogação da prisão preventiva do Agravante e a suposta ‘postura colaborativa no bojo de seu processo’, ambas após o julgamento do Recurso Especial – em absolutamente nada influenciaria na fixação do regime prisional para início de cumprimento da pena, fixado pelas instâncias ordinárias por ocasião da prolação da sentença penal condenatória e do acórdão do TRF da 4ª Região – mantido pelo STJ ao desprover o recurso –, apreciando, evidentemente, fatos passados relacionados ao crime e ao agente.
    7. Além de não estar demonstrada, estreme de dúvidas, a arguida prescrição da pretensão executória, ‘Esta Corte possui entendimento de que a análise do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da execução, uma vez que demanda a verificação de diversas informações, não apenas quanto ao trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena, como também acerca da ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único e 117, incisos V e VI, ambos do CP. Julgado: AgRg no HC 457.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018"(AgRg no HC 473.344/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020).
    8. Agravo regimental desprovido" (págs. 1-2 do documento eletrônico 182).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 191).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 5°, caput, XLVI e LXXVIII, da mesma Carta. Sustenta que a fixação do regime prisional fechado ofende ao princípio da isonomia e da individualização da pena. Por seu turno, aduz que a recusa do órgão julgador em analisar a tese relativa ao advento da prescrição da pretensão executória configura verdadeira afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (documento eletrônico 198).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Superior Tribunal de Justiça, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, verificou que o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve a decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, no tocante à fixação do regime prisional, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Sobre o ponto, esta Corte, no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral), sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Veja-se a ementa: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1 - A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
    2 - Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. 
    No que diz respeito à alegação de que o STJ não examinou a prescrição punitiva e executória estatal, colhe-se do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    “Alegou a Defesa, ainda, em petição avulsa (fls. 2061-2069) juntada em 27/05/2020 – depois, portanto, do primeiro julgamento deste agravo regimental –, a prescrição da pretensão executória.
    Afirma que ‘a condenação de JUAN CARLOS transitou em julgado para a acusação em 04/10/10’ (fl. 2066); e que ‘a pena base do peticionário foi estipulada em 3 (três) anos de reclusão, sendo aumentada em 2/3 haja vista a incidência da continuidade delitiva, restando a pena final de JUAN CARLOS fixada em 5 (cinco) anos. Assim, em função daquilo que dispõe o art. 119, a extinção da punibilidade no presente caso incide sobre a pena aplicada ao peticionário para cada um dos crimes, isto é, 3 (três) anos de reclusão, desconsiderando-se o aumento de 2/3 da pena pela continuidade delitiva’ (fl. 2067).
    Conclui, portanto, que ‘entre 04/10/10 e a presente data já se passaram mais de 8 (oito) anos, a defesa requer, com fundamento no que prevê o art. 61 do Código de Processo Penal, seja reconhecida a existência da prescrição da pretensão executória estatal in casu, a fim de que a punibilidade do peticionário seja declarada extinta, de acordo com o que disciplina o art. 109, inciso IV, do Código Penal’ (fl. 2068).
    Olvidou-se a Defesa, contudo, que o cumprimento de pena no exterior é causa impeditiva do transcurso do prazo prescricional, conforme dispõe o Código Penal:
    ‘Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
    [...]
    II - enquanto o agente cumpre pena no exterior;’
    E, a propósito, é a própria Defesa que esclarece em sua petição que buscava o abrandamento do regime prisional – mas, ressalte-se, silenciou ao deduzir o pedido de reconhecimento da suposta prescrição da pretensão executória –, in verbis (fl. 1029):
    ‘[...] a defesa apresentou ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, em 09/11/2018, ampla documentação (anexo 1) comprobatória (a) de que o requerente está cumprindo regularmente, em seu país de origem, as sanções penais aplicadas pela Justiça Brasileira; e do (b) logradouro atualizado do requerente no Paraguai, a fim de permitir a localização do peticionário pela Justiça Brasileira.
    3. Foi por tal razão que, em decisão proferida pelo Exmo. Juiz Federal DANILO PEREIRA JÚNIOR em 22/04/2019(anexo 2), o referido Juízo de Execução concluiu que: 'Assim, segundo a documentação juntada pela defesa, JUAN CARLOS GARCIA BOBADILLA está cumprindo as penas que lhe foram impostas na Ação Penal nº 2005.70.00.016720-4 desde setembro/2016.'
    Portanto, mesmo tendo sido posteriormente solto, como noticia a Defesa, se esteve o Réu ‘cumprindo as penas que lhe foram impostas na Ação Penal nº 2005.70.00.016720-4 desde setembro/2016’, não correu o prazo prescricional nesse interregno.
    E é justamente pela dificuldade de se reunir todos os elementos necessários para aferir se houve ou não a prescrição da pretensão executória que as duas Turmas que compõem esta Terceira Seção têm-se inclinado a remeter a questão ao juízo das execuções, que terá melhores condições de decidir” (págs. 10-11 do documento eletrônico 183).
    Nesses termos, para dissentir da decisão adotada pelo Tribunal a quo no sentido de que o exame relativo ao suposto advento da prescrição da pretensão punitiva e executória estatal deve ser realizado pelo Juízo da execução, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito o ARE 1.244.643-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não viola a exigência constitucional da motivação o acórdão de segunda instância que adota como razões de decidir fundamentos contidos na sentença recorrida. Precedentes.
    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    4. A alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal poderá ser arguida ‘diretamente ao Juízo das Execuções Penais, o qual possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas da prescrição, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. Tal medida não gera prejuízo à agravante, tendo em vista que, se prescrito o crime, a causa extintiva será necessariamente reconhecida pelo juízo competente, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/84’. Precedentes.
    5. Agravo interno a que se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator